Tribunal: CARF
Processo: 15956.720220/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720220/2013-64
ACÓRDÃO
9202-011.575 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GBA METALURGICA S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2008
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME ABERTO. NÃO EXTENSIVA À
TOTALIDADE DE EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
REQUISITOS.
Com a entrada em vigor da Lei Complementar no 109/2001, no caso de
planos de previdência complementar organizados em regime aberto, o
empregador pode definir como beneficiários grupos de empregados e
dirigentes vinculados a uma categoria específica. Contudo, o pagamento
dessa vantagem não pode ser caracterizado como um instrumento de
incentivo ao trabalho, nem estar atrelada à produtividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.575 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15956.720220/2013-64
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2202-010.171 (fls. 2342/2350), o qual deu provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento, por entender que o benefício de previdência privada em regime aberto não precisa
ser disponibilizado a todos os empregados, razão pela qual os pagamentos realizados em favor do
sócio não deveriam ser enquadrados como pró-labore, conforme ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME ABERTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA
NÃO EXTENSIVA À TOTALIDADE DE EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
REMUNERAÇÃO
PARA
FINS
DE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO SALÁRIO-
DECONTRIBUIÇÃO.
Com o advento da Lei Complementar no 109/2001, somente no regime fechado
de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o
empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria, desde que a vantagem não seja
caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a
produtividade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Em apertada síntese, conforme retratado no acórdão recorrido, o lançamento teve
origem na investigação de dois lançamentos constantes da contabilidade da empresa contribuinte
a título de aplicações em planos de seguro Vida e Previdência em nome da pessoa física de um
sócio, realizados em novembro e dezembro de 2008.
Desta feita, como a contribuinte informou “não possuir nenhuma aplicação em
previdência privada em favor de seus empregados”, os referidos pagamentos realizados em favor
do sócio foram caracterizados como pró-labore, uma vez que referido benefício não foi oferecido
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.575 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15956.720220/2013-64
3
a todos os empregados e, portanto, deveriam integrar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão e apresentou Recurso Especial (fls.
2352/2361), visando rediscutir a seguinte matéria: “a incidência de contribuições sociais sobre
previdência complementar privada não extensível à totalidade dos empregados e dirigentes e
sem isonomia na cobertura”. Pelo despacho de fls. 2365/2368, foi dado seguimento ao Recurso
Especial, admitindo-se a rediscussão da matéria, apenas com base no paradigma no 2302-00.074,
haja vista que o outro paradigma apresentado (2301-004.258) foi reformado pela CSRF, antes da
interposição do apelo espacial, na matéria que aproveitaria ao recurso.
O contribuinte foi cientificado da interposição recursal da Procuradoria, mas não
apresentou contrarrazões.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) “incidência de contribuições sociais sobre previdência complementar privada
não extensível à totalidade dos empregados e dirigentes e sem isonomia na
cobertura” (com base no paradigma no 2302-00.074).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 2342/2350):
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a controvérsia acerca da incidência ou não de contribuições
previdenciárias sobre valores que foram considerados salários indiretos pagos a
José Augusto Marconato, sócio da recorrente, decorrentes de plano de
previdência aberta contratado pela empresa.
(...)
Pois bem. Partindo diretamente para o mérito, entendo que o só fato acusatório
de ter sido contratado plano de previdência aberta tendo o sócio como
beneficiário, sem a concessão a totalidade dos empregados, não sustenta o
lançamento, de modo a assistir razão as teses recursais do sujeito passivo e
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.575 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15956.720220/2013-64
4
responsável solidário para cancelamento do ato administrativo, inexistindo o
caráter remuneratório sustentado unicamente por tal argumento verificado no
relatório da fiscalização.
O tema não é novo neste Colegiado, aliás, com a devida vênia, passo a adotar as
seguintes razões de decidir extraídas do Acórdão CARF n.o 2202-009.005, de
10/11/2021, da lavra da Ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
que bem sintetizam a fundamentação indicada para solução da lide pela
similitude fática na acusação fiscal, a saber:
DA (NÃO) INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA COMPLEMENTAR
Conforme já relatado, a fiscalização aplicou à espécie o disposto na al. “p”
do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, segundo o qual contribuições da
empresa para planos de previdência privada de seus empregados e
dirigentes somente escapam à incidência de contribuições previdenciárias
se estiverem disponíveis à totalidade de seus empregados e dirigentes.
Malgrado não tenha sido o dispositivo expressamente revogado, consabido
que a regulação da matéria sofreu substancial alteração tanto pela Emenda
Constitucional no 20/1998 quanto pela Lei Complementar no 109/2001. É
que com a retromencionada emenda se deu status constitucional à não
incidência de contribuição sobre as verbas pagas pelo empregador a título
de previdência privada para seus empregados. Confira-se:
(...)
O requisito enumerado na al. “p” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212.91 não
fora replicado na Lei Complementar de no 109/2001, restando claro que as
contribuições que o empregador verte ao plano de previdência
complementar do empregado não devem ser consideradas parte de sua
remuneração e, portanto, sobre elas não devem incidir contribuições.
Especificamente em relação aos planos abertos de previdência
complementar, como é o caso dos presentes autos, a Lei Complementar no
109/2001 expressamente permite sejam disponibilizados pelo empregador
a grupos de uma ou mais categorias específicas dos seus empregados:
(...)
Logo, considerando se tratar de regime aberto de previdência privada e sendo a
acusação fiscal restrita a uma suposta violação do art. 28, § 9o, “p”, da Lei no
8.212, por não estar “disponível à totalidade de seus empregados”, o lançamento
em controle de legalidade não se apresenta correto, pelo que merece o
cancelamento. Observo, inclusive, que no caso dos autos inexiste quaisquer
apontamentos de prova no sentido de que a alegada vantagem seja um
instrumento para remunerar o sócio pelo trabalho como um disfarçado pró-
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.575 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15956.720220/2013-64
5
labore, para ser reclassificado como tal, ou que tenha sido paga com intuito de
incentivar o trabalho ou a produtividade.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2302-00.074:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 28/02/2005
(...)
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Para a isenção de contribuição sobre os valores relativos ao benefício de
previdência privada, é necessário que a cobertura oferecida abranja a totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa.
(...)
Voto
(...)
Refere-se o crédito tributário a contribuições previdenciárias incidentes sobre
valores pagos a título de previdência complementar em desconformidade com a
norma legal, competências de 08/1999 a 02/2005.
(...)
O programa de previdência complementar, portanto, para não integrar o salário
de contribuição deve ser obrigatoriamente ofertado a todos aqueles que
trabalham na empresa, inclusive seus próprios dirigentes. Do contrário, integrará
o conceito de salário para fins da referida Lei.
Pelos elementos constantes do processo em questão, pode-se verificar que a
notificada mantém contrato com a Icatu Hartford Seguros S/A para administração
e cobrança de Plano de Previdência Privada que se limita a abranger os diretores
não empregados, gerentes e chefes de departamento da empresa, conforme
documentos de fls. 200/207.
(...)
Em nenhum momento a legislação fala e a fiscalização exigiu que o plano de
previdência privada fosse idêntico em quantificação de valores para empregados
e dirigentes, o que foi comprovado, através da auditoria fiscal, é que a empresa
apenas disponibilizou tal beneficio para alguns segurados, quais sejam aqueles
estrangeiros tidos como diretores não empregados, gerentes e chefes de
departamento.
Não consta dos autos, nem por hora da defesa, quanto do recurso, prova de que
todos os empregados estão abrangidos pelo plano de previdência privada, mas
que se beneficiam de valores diferenciados.
(...)
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.575 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15956.720220/2013-64
6
Com efeito, a recorrente contratou plano de previdência privada com empresa
para beneficiar apenas parte dos segurados que lhes prestam serviço, em
desconformidade com a norma legal que para isentar a prestação da incidência
contributiva previdenciária, dispõe que a mesma deve ser oferecida a todos os
segurados e dirigentes da empresa, artigo 28,§ 9o, letra"p", do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
Para fins da tributação previdenciária, há, genericamente, duas excludentes da
caracterização do salário-utilidade: existir expressa previsão legal e o
fornecimento da utilidade ser necessário à própria execução do trabalho ("para o
trabalho"), e não decorrer de um ganho pela mera qualidade de empregado
("pelo trabalho"). A Lei n ° 10.243/2001 alterou a CLT, mas não interferiu na
legislação previdenciária, pois esta é específica. O art. 458 referese ao salário para
efeitos trabalhistas, para incidência de contribuições previdenciárias há o conceito
de salário-de-contribuição, com definição própria e possuindo parcelas
integrantes e não integrantes. As parcelas não integrantes estão elencadas
exaustivamente no art. 28, § 9° da Lei n° 8.212/1991, conforme demonstrado.
(...)
É também de se atentar que a norma isentiva é clara ao dizer que o beneficio
deve ser concedido a todos os funcionários para não integrar o conceito de
salário, o que deve ser interpretado de forma literal (art. 111, II do CTN), pois "as
regras de isenção não comportam interpretações ampliativas". (Hugo de Brito
Machado. Curso de Direito Tributário. 25 Ed. Pág. 226).
Por fim, entendo que o plano de previdência privado ofertado aos diretores não
empregados, gerentes e chefes de departamento se configurou em parcela
remuneratória, passível de incidência contributiva previdenciária porque a
cobertura relativa ao mesmo não foi estendida a todos os demais empregados da
notificada, revertendo-se num ganho salarial para os beneficiários.
Percebe-se que há a semelhança fática, pois tanto o paradigma como o recorrido
tratam de contribuições sociais incidentes sobre valores pagos a título de previdência privada,
sendo a motivação de ambos os lançamentos unicamente o fato da previdência complementar
não ser extensível à totalidade dos segurados.
Desta forma, entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto
à matéria, pois no acórdão recorrido prevaleceu o entendimento de que o fato do plano de
previdência não ser extensível à totalidade dos segurados, por si só, não é suficiente para torná-lo
sujeito à incidência de contribuições sociais, enquanto o paradigma vazou o entendimento de que
a legislação de regência (art. 28, § 9o, alínea “p”, da Lei no 8.212/91) exige seja o plano
disponibilizado à totalidade de seus empregados e dirigentes.
Ademais, percebe-se que o caso paradigma é contemporâneo à Emenda
Constitucional no 20/1998 e à Lei Complementar no 109/2001, pois cita que a alteração promovida
na CLT pela Lei n° 10.243/2001 “não interferiu na legislação previdenciária, pois esta é específica”.
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.575 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15956.720220/2013-64
7
A mencionada Lei n° 10.243/2001 modificou o art. 458 da CLT e passou a não considerar como
salário a previdência privada (dentre outras utilidades concedidas).
Importante destacar que o acórdão recorrido, em nenhum momento, se debruçou
acerca da isonomia na cobertura do plano, restringindo-se a examinar a sua concessão à
totalidade dos empregados. Ademais, o próprio acórdão paradigma no 2302-00.074 dispõe que
“[e]m nenhum momento a legislação fala e a fiscalização exigiu que o plano de previdência
privada fosse idêntico em quantificação de valores para empregados e dirigentes”, apenas
tratando da disponibilidade do plano a todos os empregados e dirigentes.
Neste sentido, entendo que a matéria recursal a ser apreciada não deve envolver a
isonomia na cobertura do plano, como pleiteado pela recorrente e disposto no despacho de
admissibilidade.
Portanto, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional para rediscutir a
matéria “incidência de contribuições sociais sobre previdência complementar privada não
extensível à totalidade dos empregados e dirigentes”

II. MÉRITO
O presente caso trata da incidência de contribuição previdenciária sobre planos de
previdência complementar estabelecidos exclusivamente para sócio da empresa.
Para a recorrente, os valores pagos pela empresa contribuinte a título de
contribuições para previdência complementar aberta possuem natureza remuneratória, uma vez
que o plano não é estendido a todos os empregados. Assim, sustenta que a não incidência da
contribuição só se aplica quando o programa de previdência for disponibilizado integralmente a
todos os empregados, sem exceções, conforme disposto no art. 28, §9o, “p”, da Lei no 8.212/91.
Transcreve-se os seguintes trechos do relatório fiscal de fls. 12/26:
5.5. Conforme disposto na alínea “p” do § 9' do art. 28 da Lei n' 8.212, de 24 de
julho de 1991, com redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
“não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente o
valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts.
9' e 468 da CLT”.
5.6. A previdência complementar fechada é aquela instituída por uma entidade
fechada e acessível aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas. Já a
previdência privada complementar aberta é instituída por uma entidade aberta,
sendo acessível a qualquer pessoa. Portanto, quando uma empresa faz um plano
de previdência aberta, este plano deve ser em caráter coletivo, com o objetivo de
garantir benefícios previdenciários a todas as pessoas físicas vinculadas, direta ou
indiretamente, à empresa.
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.575 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15956.720220/2013-64
8
5.7. O simples fato da empresa restringir o benefício exclusivamente ao sócio José
Augusto Marconato descaracterizam as aplicações como benefício que não
integra o salário-de-contribuição para fins previdenciários, pois fere diretamente,
além do disposto na alínea “p” do § 9' do art. 28 da Lei n'. 8.212/91, os seguintes
dispositivos legais:
Conforme dispõe o acórdão recorrido, esta foi a única motivação do lançamento,
não havendo qualquer investigação no sentido de um suposto desvirtuamento do plano de
previdência, por exemplo.
Neste sentido, entendo não haver razão a Fazenda Nacional em seu pleito recursal.
Após a publicação da Lei Complementar no 109/2001, este Colegiado consolidou ao
longo dos anos o entendimento, com base no caput do art. 68 e no § 1o do art. 69, de que, no caso
de previdência complementar aberta, é admissível a contratação de planos que não sejam
estendidos à totalidade dos empregados e dirigentes da contribuinte. Nessa hipótese, desde que o
benefício não seja caracterizado como incentivo ao trabalho, uma gratificação ou um prêmio, o
valor correspondente deve ser excluído da incidência de contribuição previdenciária.
Para melhor elucidação, transcrevo os dispositivos legais citados:
LC 109/2001
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes,
assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração
dos participantes.
(...)
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas
condições fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e
contribuições de qualquer natureza.

Lei no 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.575 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15956.720220/2013-64
9
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts.
9o e 468 da CLT;
Constata-se que com a promulgação da Lei Complementar no 109/2001 foi
estabelecido um novo e abrangente tratamento para os planos de previdência privada aberta,
resultando na derrogação do disposto na alínea “p” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, no que se
refere à exigência de que o plano seja oferecido a todos os empregados e diretores como condição
para a exclusão de seu valor da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Assim, não obstante a ausência de expressa revogação da alínea “p” do §9o do art.
28 da Lei no 8.212/91, a regulação dessa matéria foi significativamente modificada pela Emenda
Constitucional no 20/98 e pela Lei Complementar no 109/2001, que trouxeram mudanças
substanciais no tratamento jurídico aplicável aos planos de previdência complementar, como bem
fundamentou o acórdão recorrido no seguinte trecho, o qual adoto como razões de decidir:
Malgrado não tenha sido o dispositivo expressamente revogado, consabido que a
regulação da matéria sofreu substancial alteração tanto pela Emenda
Constitucional no 20/1998 quanto pela Lei Complementar no 109/2001. É que com
a retromencionada emenda se deu status constitucional à não incidência de
contribuição sobre as verbas pagas pelo empregador a título de previdência
privada para seus empregados. Confira-se:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência
social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam
o benefício contratado, e regulado por lei complementar.
(...)
§ 2o As contribuições do empregador, os benefícios e as condições
contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios
das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho
dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não
integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.
Coube, portanto, à Lei Complementar no 109/2001 promover a regulamentação
do referido dispositivo constitucional, o fazendo nos seguintes termos:
(...)
O requisito enumerado na al. “p” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212.91 não fora
replicado na Lei Complementar de no 109/2001, restando claro que as
contribuições que o empregador verte ao plano de previdência complementar do
empregado não devem ser consideradas parte de sua remuneração e, portanto,
sobre elas não devem incidir contribuições.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.575 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15956.720220/2013-64
10
Especificamente em relação aos planos abertos de previdência complementar,
como é o caso dos presentes autos, a Lei Complementar no 109/2001
expressamente permite sejam disponibilizados pelo empregador a grupos de uma
ou mais categorias específicas dos seus empregados:
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão
ser:
I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou II -
coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a
pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica
contratante.
§1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas
jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos
casos em que uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate
plano previdenciário coletivo para grupos de pessoas físicas vinculadas a
suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser
constituídos por uma ou mais categorias específicas de empregados de um
mesmo empregador, podendo abranger empresas coligadas, controladas ou
subsidiárias, e por membros de associações legalmente constituídas, de
caráter profissional ou classista, e seus cônjuges ou companheiros e
dependentes econômicos.
Desta forma, verifica-se que a Lei Complementar no 109/2001 foi promulgada para
regulamentar o art. 202 da Constituição Federal, estabelecendo, em consonância com o referido
dispositivo constitucional, que as contribuições realizadas pelo empregador às entidades de
previdência privada não estão sujeitas à tributação ou a contribuições de qualquer natureza, sem
impor a condição antes prevista no art. 28, §9°, “p”, da Lei no 8.212/91.
Além disso, a Lei Complementar no 109/2001 autorizou expressamente a instituição
de planos de previdência complementar aberta em formato coletivo, permitindo que esses planos
sejam direcionados a grupos formados por uma ou mais categorias específicas de empregados
vinculados a um mesmo empregador.
Ou seja, no caso de planos de previdência complementar estruturados em regime
aberto, disciplinados a partir do art. 26 da Lei Complementar no 109/2001, a empresa tem a
liberdade de selecionar os beneficiários com base em critérios específicos, não sendo obrigatória a
extensão do plano a todos os empregados.
Dessa forma, fica claro que a previdência privada não está vinculada à
obrigatoriedade de cobertura universal. A legislação permite que os planos sejam oferecidos a
dirigentes ou a categorias específicas de empregados, podendo, inclusive, ser individuais, desde
que atendam às condições previstas no art. 26 da Lei Complementar no 109/2001.
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.575 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15956.720220/2013-64
11
Sobre o tema, cito os seguintes precedentes desta Colenda Turma (proferidos em
composição distinta da atual):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/11/2006
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, no caso de plano de
previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador eleger como
beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes à determinada
categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de
incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(acórdão no 9202-010.583; Sessão de 20/12/2022; Relatora: Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado
de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá o empregador eleger como
beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de
incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
(acórdão no 9202-009.256; Sessão de 19/11/2020; Relator: Pedro Paulo Pereira
Barbosa)
No caso concreto, como exposto, a acusação fiscal ficou restrita a uma suposta
violação do art. 28, § 9o, “p”, da Lei no 8.212, por não estar o plano de previdência complementar
disponível à totalidade dos empregados da contribuinte.
Sendo assim, por tais fatos não se enquadrarem em infração às normas que regem
a previdência complementar, não pode prosperar a pretensão fiscal de tributar as contribuições à
previdência privada só porque o plano não está disponível à totalidade dos empregados e
dirigentes da contribuinte.
Portanto, não cabe razão à Fazenda Nacional.
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.575 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15956.720220/2013-64
12

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2390
DF CARF MF
Original